Tribunal: STF
Processo: HC 205566
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Marin, em favor de Gilmar Araújo Rodrigues, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 686.960/SP.
    O impetrante diz que “o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 90 e 96, incisos I e IV, ambos da Lei nº 8.666/93, e 288, caput, do Código Penal, todos em concurso material, porque, segundo a denúncia (fls. 1891/1898): i) no mês de março de 2007, juntamente com os corréus Ligia Silva de Oliveira Neco e Wanderley Cornélio da Silva, teria fraudado, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de mercadorias, elevando arbitrariamente preços e tornando, injustamente, mais onerosa a proposta; e ii) no mês de março de 2007, teria se associado em quadrilha com Carlos Aparecido Martines Alves, Amilton Rosa, Ademir Vicente Balsanelli, André Luiz Renda Siqueira, Carla Marangão, Ligia Silva de Oliveira Neco e Wanderley Cornélio da Silva com finalidade de cometer crimes contra a Administração Pública.”
    Alega que “A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2011 (fl. 1901).”
    Pontua que “o paciente foi absolvido, no dia 20 de junho de 2016, das imputações a ele feitas (fls. 2380/2392), tendo o Ministério Público, em seguida, apresentado recurso de apelação.”
    Assere que “no dia 5 de fevereiro de 2019, a r. sentença foi parcialmente reformada, tendo o paciente sido condenado como incurso no art. 96, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93, às penas de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de detenção e de R$ 610,74 (seiscentos e dez reais e setenta e quatro centavos) de multa, cuja publicação do v. acórdão se deu em 14 de março de 2019 (fl. 2580).”
    Assevera que “é necessário destacarmos que, como os fatos se deram em março de 2007 (vide retroatividade da lei penal em favor do réu), a lei vigente à época a nº 7.209/84, que deu a seguinte redação ao art. 110, do Código Penal...”
    Argumenta que “considerando todo o exposto e que a antiga redação do Código Penal permitia a contagem de “prescrição retroativa” a partir de data anterior a do recebimento da denúncia, temos que, entre a data dos fatos (março de 2007) e a publicação do v. acórdão condenatório (14 de março de 2019), se passaram 12 (doze) anos, o que significa que os fatos estão prescritos.”
    Impetrado habeas corpus no STJ, a liminar foi indeferida em 17.8.2021.
    Nesta Corte, a defesa requer “A concessão do pedido liminar, permitindo-se ao paciente que permaneça em liberdade até o julgamento definitivo do writ impetrado perante o STJ, a julgar porque há relevante discussão acerca da ocorrência de prescrição; A concessão da ordem em definitivo, confirmando-se o pedido liminar.”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula para suspensão da ordem de prisão até o julgamento do mérito do HC no STJ.
    O impetrante relata que, entre os fatos e a condenação por meio de apelação da acusação, passaram-se doze anos. Por isso, o crime estaria prescrito, ante a antiga previsão do Código Penal, anterior a 5.5.2010. Com efeito, aplica-se ao paciente a antiga redação do revogado § 2º do artigo 110 do Código Penal: “a prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial a data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa”.
    Contudo, não verifico plausibilidade jurídica para ensejar a suspensão da prisão. O impetrante afirma que os fatos ocorreram em março de 2007; a denúncia foi recebida em 14.7.2011; e a condenação ocorreu em 14.3.2019. Em 14.7.2011, o prazo prescricional foi interrompido. Nova interrupção ocorreu em 14.3.2019. 
    Assim, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não se verifica plausibilidade jurídica no pedido a ensejar a suspensão da ordem de prisão para que o paciente que permaneça em liberdade até o julgamento definitivo do writ impetrado perante o STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Remeta-se à Secretaria para correção da autuação em relação ao número correto do habeas corpus impetrado no STJ.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente